Tribunal: TJDFT
Processo: 0728967-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0728967-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: UEBER GARCIA REZENDE D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, em ação de conhecimento proposta pelo agravado/autor, que deferiu o pedido de tutela de urgência para que a agravante autorizasse o procedimento cirúrgico para tratamento de Hidrocefalia aguda com Hipertensão Intracraniana (CID: G91 + G93), prescrito por meio do relatório médico ID 100465396 (autos originais), in verbis: "Cuida-se de ação de conhecimento submetida ao procedimento comum, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por UEBER GARCIA REZENDE em desfavor de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A, partes devidamente qualificadas nos autos do processo em epígrafe. Diz o autor, em síntese, que em 02 de agosto de 2021 aderiu a plano de saúde operado pela ré, denominado Amil Saúde S750 QP Nacional R PJA. Informa que em 15 de agosto do corrente, foi atendido no pronto socorro do Hospital Santa Luzia, com quadro de convulsão e forte dor de cabeça. Relata que após o atendimento e a realização de exames, com diagnóstico de Hidrocefalia Aguda, foi constatada a necessidade de internação para se submeter, em caráter de urgência, a procedimento cirúrgico. Afirma, contudo, que a ré negou autorização para a intervenção, sob o argumento de que ainda em curso o período de carência contratual. Defendeu a ilegalidade da negativa, considerando-se a natureza emergencial do procedimento indicado. Pediu, em sede de tutela provisória de urgência, fosse determinado à ré que autorizasse a realização do procedimento cirúrgico, a ser realizado pelo Hospital Santa Luzia. É o relatório. Passo a decidir. A concessão da tutela provisória de urgência pressupõe a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, tais requisitos se fazem presentes. De um lado, não há dúvidas quanto à gravidade do quadro de saúde do autor, que inclusive, motivou a recomendação médica de submissão a intervenção cirúrgica em caráter emergencial, sob risco de morte - eis aí o risco de dano. De outro lado, a probabilidade do direito invocado ancora-se na relevante argumentação no sentido da ilicitude da negativa apresentada pela ré, justamente em razão da emergência, levando-se em consideração o quanto disposto nos arts. 12 e 35-C da Lei 9.656/98, verbis: “Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: (...) c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; (...)” Consigne-se que a recusa do plano de saúde em autorizar a internação e o tratamento se fundamenta exatamente na previsão de carência para o plano contratado, conforme documentos de ID 100465397. Finalmente, no tocante ao requisito processual negativo (CPC, art. 300, §4o), é de se ponderar que na eventual hipótese de improcedência do pedido formulado na inicial, poderão os réus voltarem-se contra o autor na busca de ressarcimento. Em casos semelhantes, o egrégio TJDFT já sufragou semelhante entendimento: "APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ILEGAL NEGATIVA DE COBERTURA A ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO EM UTI. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO INTEGRAL DO PROCEDIMENTO PELO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, especialmente no art. 12, inciso V, alínea "c", determina o prazo máximo de carência de 24 (vinte e quatro) horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência. Não bastasse, o art. 35-C do mesmo diploma legal estabelece em seu inciso I a obrigatoriedade de cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente. 2. Afigura-se ilícita a conduta da operadora de plano de saúde ao negar, sob a alegação de inobservância do prazo de carência, cobertura de internação em Unidade de Terapia Intensiva, necessária ao tratamento de paciente com diagnóstico de infarto agudo do miocárdio, reputada pelo médico responsável essencial e urgente para a saúde da paciente, razão pela qual deve o fornecedor arcar com todos os custos relacionados à internação da autora, bem como todos os procedimentos médicos necessários ao tratamento da doença relativos à internação. (...) 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados em 2%, totalizando 12% sobre o valor da condenação. (Acórdão n.1136081, 00126510220178070001, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/11/2018, Publicado no DJE: 16/11/2018) Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para determinar à ré que autorize a internação e submissão do autor ao procedimento cirúrgico que lhe foi prescrito, nas dependências do Hospital Santa Luzia, disponibilizando-lhe os materiais e medicamentos necessários, sob pena de multa de R$1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento. Atribuo à presente decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO ou CARTA PRECATÓRIA, se o caso, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria, no 12 de 17 de agosto de 2017. Notifique-se o Hospital Santa Luzia. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA. Após, remetam-se os autos ao juízo competente" Alega a recorrente que não há probabilidade do direito a respaldar a decisão proferida pelo Juízo a quo, na qual foi deferido o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravado. Assevera que o contrato de plano de saúde avençado entre as partes teve início em 15 de agosto do corrente ano. Discorre que, ao ser requerida a autorização para realização de cirurgia no segurado, o período de carência ainda não havia vencido, uma vez que totaliza 180 dias. Defende que a recusa de cobertura do procedimento cirúrgico encontra amparo nas normas de regência e em contrato firmado pelas partes. Argumenta que a tutela de urgência deferida pelo Juízo a quo é irreversível, situação vedada pelo Código de Processo Civil. Ao fim, requereu a concessão da antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão guerreada e o julgamento do recurso em apreço com o fito de reformar a decisão vergastada, para determinar que o agravante não seja compelido a autorizar o procedimento cirúrgico pretendido pelo autor. O pedido de tutela recursal foi indeferido conforme decisão ID 29567918. O agravado não apresentou contraminuta conforme certidão lançada no ID 30317527. É o relatório. Decido. O presente Agravo de Instrumento foi conhecido uma vez que, ao ato da sua interposição, estavam presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Todavia, ao compulsar, na presente data, os autos de origem, verifica-se que houve a prolação de r. sentença, cujos efeitos sobrepõem-se aos efeitos da decisão ora recorrida (ID 107160109 dos autos principais). Por conseguinte, reconheço que o Agravo de Instrumento em apreço perdeu o objeto. Acrescento que compete à relatora julgar prejudicado o recurso conforme pontuado no artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil e no artigo 87, inciso III, do Regimento Interno desta Casa de Justiça. Transcrevo a seguir os mencionados dispositivos: “Código de Processo Civil: Artigo 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...)” “Regimento Interno do eg. TJDFT: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...)” Assim, verificada a perda do objeto, opera-se a falta de interesse recursal superveniente. Portanto, não há como dar seguimento ao presente recurso. Posto isso, julgo PREJUDICADO o presente Agravo de Instrumento nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso III, do Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Comunique-se ao douto Juízo a quo. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 12 de novembro de 2021. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora